Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-44.2021.8.11.0077
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000510-44.2021.8.11.0077
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (SUSCITADO), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), ACÁCIO FERREIRA ALVES (SUSCITADO), ANA CLARA ALVES DE SOUZA - CPF: 058.548.711-14 (SUSCITADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (SUSCITADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (SUSCITADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), IGOR FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 045.927.661-13 (SUSCITADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ELIZETE DA MATA ALMEIDA - CPF: 044.039.121-09 (SUSCITADO), LUCENIR GONCALVES - CPF: 018.238.201-07 (SUSCITADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (SUSCITADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (SUSCITADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (SUSCITADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (SUSCITADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), EDINELMA JOSE DA COSTA - CPF: 029.502.081-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 340.202.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR RAMOS - CPF: 581.860.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (SUSCITADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 045.927.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE DA MATA ALMEIDA - CPF: 044.039.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENIR GONCALVES - CPF: 018.238.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– CRIME DE ASSOCIAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE
DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
– INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO ROUBO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E REMESSA DO
CARRO
PARA A BOLÍVIA –
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ATINENTES A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE ENTORPECENTE
NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE –
FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS
PROCESSOS
– FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO CORROBORADA, AINDA, PELA PREVE
NÇÃO – ANÁLISE E DEFERIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO SUSCITADO, DE BUSCA E APREENSÃO, DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ENVOLVIDOS E DO
AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS APREENDIDOS
PARA INVESTIGAÇÃO DO
“
CRIME ACHADO
”
–
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO
DA

AÇÃO
–
CONFLITO PROCEDENTE.

“
Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘
serendipity
’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
.”
(TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042)
.

Na espécie, a
competência do juízo suscitado se convalidou,
também
, p
e
la ocorrência da prevenção, por ter analisado e decretado
a pris
ão
preventiva
dos envolvidos
; bem como

autoriz
ado
a busca e apreensão domiciliar para apuração da prática do crime de associação para o tráfico de droga

dentro da
P
enitenciária de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
que foi descoberto fortuitamente, com o afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos por ocasião da busca e apreensão, sendo, portanto, o prolator da primeira decisão de cunho decisório em relação ao
“
crime achado
”
.

Conflito procedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de c
onflito negativo de
jurisdição
,

suscitado pelo
Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT
,
contra

o
Juízo da Vara Única da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000510-44.2021.8.11.0077
.

O
presente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, declinar a competência e determinar a

remessa
dos autos
acima referidos ao
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda ao argumento de existência de prevenção
(ID 107035583)
.

Em contrapartida,
o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, entendeu que deve prevalecer a competência do Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
porquanto

“
o descobrimento do delito de associação para o tráfico, supostamente ocorrido na cadeia pública de Vila Bela, embora tenha se dado em sede de interceptação telefônica deferida nos autos de nº 1001594-15.2020.811.0013, desta Comarca de Pontes e Lacerda, ocorreu de modo meramente fortuito, não guardando relação com os
fatos inicialmente investigados
”
.

E
, por
conta disso
, com base nas disposições contidas no art.
116, § 1º,
do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de
competência (ID 107035593).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
que se encontra
ao ID
109839522
, manifestou-se pela procedência do conflito,
de forma a declarar competente o Juízo da
Vara Única
da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, ementando seu posicionamento da seguinte forma:

Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda x Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – Associação para o tráfico – Descobrimento fortuito de provas acerca do suposto cometimento de associação para o tráfico praticado, em tese, na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade em interceptação telefônica deferida judicialmente na Operação Aprendiz, deflagrada para apuração de roubo de veículos e cárcere privado ocorridos em Pontes e Lacerda – Competência fixada pelo local da consumação do crime – Juízo
suscitante que não praticou qualquer ato decisório – Competência que recai sobre o Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade –
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade [Juízo suscitado].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
contra o
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos d
a

Ação Penal n. 1000510-44.2021.8.8.11.0077
,
na qual é apurada a prática do crime
de associação para
prática do
tráfico
de drogas, capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, cuja conduta é imputada a
Felipe da Silva Souza, vulgo
“Negão
”, Márcio Garcia Penha, vulgo
“Japão
”, Marcos Wilder Ramos de Moraes, vulgo
“Gordã
o”,

Lucenir
Gonçalves, vulgo
“Lú”
,
Abilio
Rodrigues de Almeida, vulgo
“
Bil
”
,
Marizete
Alves da Silva, vulgo
“Moça”
, Fábio Juan da Costa de Morais, vulgo
“Marreta”
, Vanessa Correia dos Santos, Igor Frazão dos Santos e
Ilizete
da Mata Almeida, vulgo
“Preta”
.

Como visto linhas volvidas, o

Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade declinou a competência para o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
argumentado
que a autoridade poli
cial representou pelo deferimento de medida cautelar de interceptação telefônica
, no bojo da
“
Operação Aprendiz
”
,

visando à
apuração da prática dos crimes de roubo de veículos e cárcere privado
ocorridos na cidade de Pontes e Lacerda
, distribuída perante
o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda sob n. 1001594-15.2020.811.0013
, cujo pleito cautelar foi deferido, razão
pela qual
este
juízo
é
competente para processar e julgar as medidas subsequentes.

Todavia, n
ão resta dúvida que agiu corretamente o

j
uízo
suscitante ao

acolhe
r
a manifestação do Ministério Público atuante naquela unidade judiciária,
e
suscit
ou
o presente conflito negativo de jurisdição
,

porquanto
malgrado
aquela autoridade judiciária
tenha analisado e deferido
nos autos
mencionados no parágrafo anterior
,
na
“
Operação Aprendiz
”
,
a cautelar de interceptação telefônica na qual foi possível identificar a possível prática do
crime de associação criminosa dentro da Cadeia Pública de Vila Bela da Sant
íssima, o encontr
o
fortuito de provas não
tem
o condão de alterar o critério da competência territorial que deve ser respeitado no caso
sob
análise.

Isso, porque o
objeto da
“
Operação Aprendiz
”
deflagrada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda não guarda qualquer
conexão com
os fatos descobertos
fortuitamente
por conta das interceptações telefônicas
em alusão
, eis que aqueles diziam respeito a uma organização criminosa especializada em crimes de roubo de veículo
que tem como
modus operandi
subtrair
veículos
mediante o emprego de arma de fogo e grave ameaça,
e
man
ter
a vítima ref
ém
até que
res furtiva

fosse
transportada para a Bolívia, conforme
pode ser visto na
decisão abaixo parcialmente reproduzida:

Vistos, etc.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela D. Delegada de Polícia - Dra.
Lizzia
Kelly
Ferraro

Noyar
, requerendo
interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados de linhas de telefonia móvel e interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática
nas seguintes linhas telefônicas: (65) 99974-7814 – Operadora Vivo, de Mateus de Jesus da Luz Silva; (65) 99346-6881 – Operadora Claro, de
Jandir
Malaquias Barbosa, SIM I: 353.584.115.588.416, SIM 2: 353.584.115.588.424; (65) 99660-8914 – Operadora vivo, de Cesar Francisco Gonçalves Filho, IMEI 358.953.080.545.080; (65) 99360-6048 – Operadora Claro, de Matheus Henrique ribas Santana; (65) 98163-1294 – Operadora Tim, de Felipe da Silva Souza, IMEI 1294357.234.104.298.660.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à medida postulada pela autoridade policial.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise às peças que instruem o pedido, verifico haver comprovação da materialidade delitiva, existindo fundados indícios da
prática, pelos representados, de crimes de roubo majorados, nos quais as vítimas são mantidas reféns até que os agentes alcancem seu intento, qual seja, o transporte de veículos até o país vizinho (Bolívia), objetivando a troca por drogas, armas ou dólares
.

Infere-se dos autos se tratar de organização criminosa, na qual há divisão de tarefas, vez que parte dos componentes tem a função de realizar os roubos, com uso de armas de fogo e grave ameaça, cabendo aos demais membros a realização do transporte dos objetos roubados ao país vizinho
.

Consta ainda que nos últimos meses, diversos roubos estão ocorrendo nesta Comarca e sempre com o mesmo
modus operandi
, consistente na organização prévia por parte dos criminosos, geralmente por troca de mensagens por redes sociais, com uso de aparelhos celulares
.

O Código de Processo Penal determina a apreensão de todos os objetos que tenham relação com o fato, bem como de todas as provas que servirem ao seu esclarecimento.

Analisados os autos, extrai-se que os representados postam fotos em redes sociais, ostentado dinheiro, bens e valores incompatíveis com a falta de trabalho/emprego/renda por parte dos mesmos, bem como se utilizam dos aparelhos celulares para premeditarem os delitos a serem praticados.

Deste modo, em que pese a inviolabilidade da intimidade, vida privada e comunicações telefônicas, previstas constitucionalmente, tais direitos não podem se sobrepor ao fato de que vidas são ameaçadas, pois os crimes de roubo são praticados com uso de arma de fogo, grave ameaça e cárcere privado.

Assim, objetivando esclarecer as autorias das infrações penais e como forma de amealhar outros elementos de convicção tendentes a elucidar os casos, a procedência do pedido, nos moldes em que foi formulado, é medida que se impõe.

Ante o exposto, Defiro os pedidos formulados pela autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, para o fim de: a) Determinar a interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, no que diz respeito aos terminais telefônicos declinados nos itens 1, 2, 3, 4, e 5, da alínea “a” pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogáveis, se demonstrada a necessidade da providência por parte do Ministério Público e/ou da autoridade policial, por idêntico interstício temporal, com espeque no conteúdo normativo dos art. 2.º ‘
usque
’ art. 5.º, todos da Lei n.º 9.296/1996; (...).

(ID
109467974
, pp. 27/32).

Negritamos

Todavia, conforme consta dos
respectivos
autos, no decorrer da captação dos sinais te
lefônicos
a autoridade policial
obteve
fortuitamente
informações
em relação a
possível prática de outros crimes que não eram objeto da investigação inicial, consistente na prática da associação para a prática do tráfico de drogas que estariam ocorrendo dentro d
a
P
enitenciária de Vila Bela da Santíssima Trindade, envolvendo reclusos e outras pessoas
,
configurando
, destarte, a
hipótese de serendipidade
de segundo grau
,
cujo
s
delitos foram apurados no I
nquérito
P
olicial n
. 159/2021 e no
s

autos de
Apuração de Ato I
nfracional n
. 05/2021,
que
depois da
conclusão
dos trabalhos pela
autoridade policial, foram distribuídos perante

o Juízo da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

P
or conta do pedido da autoridade policial Dra. Bruna Caroline Fernandes de
Laet
, o
Juízo
Vila Bela da Santíssima Trindade
,
deferiu no dia 1º de abril de 2021 a representação autuada sob n. 1000339-87.2021.8.11.0077 (ID 51952981
, p. 01/18
) pela decretação da pris
ão
preventiva de Felipe da Silva Souza, Márcio Garcia Penha,
Abilio
Rodrigues de Almeida Neto,
Marizete
Alves da Silva, Fábio Juan da Costa de Moraes, Vanessa Correa dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Moraes
; deferindo, também,
busca e apreensão domiciliar
contra

Marizete
Alves da Silva, Ana Clara,
Lucenir
Gonçalves, Vanessa Correa dos Santos, Matheus da Silva Alves, Elizete da Mata Almeida
. Bem como na
Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade, para apuração da prática do crime de associação para o tráfico de droga, com o afastamento
do sigilo
dos dados telefônicos
dos aparelhos
apreendidos por ocasião da busca e apreensão
(
decisão
que

está
no ID
107034581
, p. 159/175
).

D
aí porque,
ainda que se leve em consideração o critério da prevenção, ainda assim deve ser fixada a competência do juízo suscitado que foi quem prolatou a primeira decisão de
cunho decisório em
relação ao crime de associação para a prática do tráfico de drogas praticado, em tese, dentro da
P
enitenciária de Vila Bela da Santíssima Trindade e que
, como destacado linhas volvidas,
foi descoberto fortuitamente.

Além disso, não se pode olvidar que o

j
uízo suscitado
realizou as audiências de custódia
;
indeferiu os pedidos de revogação do decreto preventivo
;

prestou informações em
habeas corpus
;
e
determinou a notificação dos acusados para apresen
tarem
defesa prévia
, isso significando dizer que não se pode
falar em prevenção do
J
uízo da 3
ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,

mas sim de competência
territorial e por prevenção
do
J
uízo

da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

A propósito, a
cerca da
competência e da validade da prova achada por intermédio do fenômeno da
serendipidade objetiva de segundo grau
que constitui infração penal diversa daquela que estava sendo investigada, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
firmou o seguinte entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– INQUÉRITO POLICIAL – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE SOMENTE DE UM AUTUADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE ADOLESCENTE –
DETECÇÃO FORTUITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 70 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM O GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO NA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de busca e apreensão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento da medida investigatória
(CC nº 147.843/PR).

“
Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘
serendipity
’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
.” (TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042)
(TJMT, N.U 1009698-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021).

Negritamos e sublinhamos

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO SUSCITADO À VARA SUSCITANTE, SOB O FUNDAMENTO DE HAVER CONEXÃO PROBATÓRIA – INCORREÇÃO –
CRIMES REVELADOS NO ÂMBITO DE MEDIDA INVESTIGATIVA ADOTADA NO BOJO DE AUTOS DE INQUÉRITO DIVERSO – DESCOBERTA FORTUITA DE CRIME – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS– FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CPP
–DECLARADA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO DO FEITO.

Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘
serendipity
’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
. (TJMT, N.U 0032664-48.2018.8.11.0042, GLENDA MOREIRA BORGES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019,
Publicado
no DJE 14/11/2019)
.
Negritamos

Ademais, no caso
sob

exame
, impõe-se a aplicação do
distinguishing
(método de confronto), nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, haja vista que,
como se sabe, p
ara a vinculação dos magistrados a precedentes
jurisprudenciais

é imprescindível verificar se o caso em julgamento guarda semelhança e aproximação com o precedente citado ou se a situação em análise contém outras particularidades, merecedores de um tratamento jurídico diverso.

Tendo isso como norte
, é imperiosa a realização de uma comparação entre o caso concreto e a
ratio

decidendi
da decisão paradigmática, uma vez que
, tal como afirmado linhas pretéritas,
é
indispensável
sopesar cada situação submetida à apreciação do
J
udiciário.
Ao
doutrinar sobre o instituto em comento (
distinguishing
),
Fredie
Didier Junior, reportando-se às lições de Marcelo Alves Dias de Souza e José Rogério Cruz e Tucci
deixa
esclarec
ido que:

Nas hipóteses em que o órgão julgador está vinculado a precedentes judiciais, a sua primeira atitude é verificar se o caso em julgamento guarda alguma semelhança com o(s) precedente(s). Para tanto, deve valer-se de um método de comparação: à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos da demanda, confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas anteriores. Se houver aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a
ratio

decidendi
(tese jurídica) firmada nas decisões proferidas nessas demandas anteriores.

Fala-se em
distinguishing
(ou
distinguish
) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma
, seja porque não há
coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à
ratio

decidendi
(tese jurídica) constante no precedente (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante, p. 142), seja porque,
a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente.

Para Cruz e Tucci, o
distinguishing
é um método de confronto, “pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigma”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, p. 174).
(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 11. ed., Salvador: Editora Jus Podium, 2016, p. 504).

Negritamos

Continuando
,
Fredie
Didier Junior, na referida obra, à fl. 505v, faz
referência
ao Enunciado n. 174 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
segundo o qual:

“O emprego da técnica de distinção é dever de todo e qualquer órgão jurisdicional diante de todo e qualquer precedente que o vincule”
.

O
bserva-se que os votos paradigmas
prolatados pelo
Superior Tribunal de Justiça e Turma de Câmaras Criminais Reunidas colacionad
o
s nas informações prestadas pelo juízo suscitado dizem respeito a
um caso, cujos fatos
ocorr
eram
em mais de uma cidade
, no qual um
magistrado tomo
u
conhecimento prévio da prática do crime de tráfico e, por
essa razão,
prolat
ou
decisão deferindo pedido de interceptação telefônica,
circunstâncias, essas,
que destoam completamente do caso
ora examinado
em que o conhecimento prévio do
juiz, aqui,
suscitante
,

dizia respeito a
investigação de uma organização criminosa especializada em roubar veículos utilizando arma
s
de fogo e grave ameaça e
mantendo

a
vítima em cárcere privado até que o
carro

fosse
levado para a Bolívia, e não para a investigação do
“crime achado”

praticado
dentro do estabelecimento prisional
existente na comarca do juízo suscitado
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando, por conseguinte,
o
Juízo da

Vara Única da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
,
competente para o processamento e julgamento
da Ação Penal n. 1000510-44.2021.8.11.0077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021